Tribunal: STF
Processo: HC 68034
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-06-05
Data de publicação: 1990-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CORRETAMENTE CONSIDERADA INTEMPESTIVA PELO TRIBUNAL
ESTADUAL, PORQUANTO, SÓ DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA, OCORRERAM A RENUNCIA DO ADVOGADO DO RÉU E AS DEMAIS
PROVIDENCIAS OU CIRCUNSTANCIAS A QUE SE PRETENDE ATRIBUIR INFLUENCIA
SOBRE O DECURSO DO PRAZO JA CONSUMADO.
INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL PARA APRECIAR AS DEMAIS QUESTÕES,
ONDE O PEDIDO SE DIRIGE A COAÇÃO EMANADA DO JUIZ SINGULAR, SEM QUE
SOBRE ELAS SE HAJA INSTAURADO O JUÍZO DE SEGUNDO GRAU.